Tribunal: STF
Processo: HC 73249
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. NOME DAS PARTES E DE SEUS ADVOGADOS.
PUBLICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
         A lei processual é expressa no exigir, sob pena de nulidade,
que  da publicação  constem os nomes  das partes  e de seus advogados
(artigo 370-§2º do CPP, parágrafo acrescentado pela Lei 8.701/93).
         Habeas  corpus  concedido,  com   extensão  aos  co-réus  em
identidade de situação (artigo 580 do CPP).